Tribunal: TJBA
Processo: 8016108-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016108-86.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RUTH EVE DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
EDSON HIRSCH NETO, ANDRESSA ALVES DE MOURA, MATHEUS GREGORIO CRUZ

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA JÁ QUITADA. CONDUTA ABUSIVA E VEXATÓRIA.
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO À SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, reconhecendo a inexigibilidade da dívida referente á fatura de cartão de crédito, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais com base na Sumula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a Súmula 385 do STJ quando o dano moral alegado não decorre de negativação do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, mas sim da conduta abusiva e vexatória de cobrança de dívida já quitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 385 do STJ visa proteger a honra objetiva do consumidor e pressupõe a ocorrência de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, afastando a indenização por dano moral quando preexiste legítima inscrição.

4. A cobrança indevida, insistente e vexatória de dívida quitada constitui ato ilícito autônomo, desvinculado da eventual negativação do nome do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do art.14 do CDC.

5. O constrangimento, a aflição e a violação da paz de espirito imostos ao consumidor pela cobrança indevida extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

6. A conduta do fornecedor que obriga o consumidor a buscar o Poder Judiciário para fazer cessar cobranças de débito inexistente é suficiente para gerar dano moral, independentemente da existência de inscrições preexistentes nos cadastros de proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido

Tese de julgamento:

1. É inaplicável a Súmula 385 do STJ quando o dano moral pleiteado não decorre da negativação do nome do consumidor, mas da conduta abusiva e vexatória de cobrança de dívida inexistente.

2. A cobrança indevida, insistente e vexatória de dívida já quitada configura, por si só, ato ilícito passível de indenização por danos morais, independentemente da existência de inscrições preexistnetes nos cadastros de proteção ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos estes recursos de
Apelação Cível n. 8016108-86.2019.8.05.0001
, em que é Apelante RUTH EVE DE ALMEIDA SANTOS

e Apelado BANCO ITAU S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça